Tribunal: STJ
Processo: 0817720-57.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146625 - PA(2024/0189971-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO LOBATO PAES NETO - PA017277
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
ICMS. ISENÇÃO SOBRE TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS
DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue a tese
constitucional de imunidade tributária, firmada no Tema 475 do Supremo Tribunal
Federal, da disciplina infraconstitucional de isenção prevista no
o, II, da Lei
art. 3
Complementar
e reconhece que a aludida isenção abrange toda a cadeia de
87/1996
deslocamento físico das mercadorias destinadas ao exterior, incluindo os trechos
internos de transporte.
2. A interpretação do
o, II, da Lei Complementar
conforme
art. 3
87/1996,
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, visa evitar a oneração, por via
reflexa, das operações destinadas ao exterior, garantindo a competitividade do
produto nacional no mercado internacional.
3. A Súmula no 649 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não incide ICMS
sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior,
entendimento que deve ser estendido ao transporte intermunicipal.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 5348c454-5c63-43d4-85f8-7dde78ca02e8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146625 - PA (2024/0189971-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO LOBATO PAES NETO - PA017277
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS.
ISENÇÃO SOBRE TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS
À EXPORTAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue a tese
constitucional de imunidade tributária, firmada no Tema 475 do Supremo Tribunal
Federal, da disciplina infraconstitucional de isenção prevista no
o, II, da Lei
art. 3
Complementar 87/1996 e reconhece que a aludida isenção abrange toda a cadeia de
deslocamento físico das mercadorias destinadas ao exterior, incluindo os trechos
internos de transporte.
2. A interpretação do
o, II, da Lei Complementar 87/1996, conforme consolidado
art. 3
pelo Superior Tribunal de Justiça, visa evitar a oneração, por via reflexa, das
operações destinadas ao exterior, garantindo a competitividade do produto nacional no
mercado internacional.
3. A Súmula no 649 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não incide ICMS
sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior,
entendimento que deve ser estendido ao transporte intermunicipal.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53239009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:39
Código de Controle do Documento: bd3b459c-831a-4b4a-8d4b-fb219013f421

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão de lavra do
então relator, o Ministro Herman Benjamin, que deu provimento ao recurso especial de
NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA para restabelecer a sentença
que declarou a não incidência de ICMS sobre prestações de serviço de transporte, no território
nacional, de mercadorias destinadas à exportação, à motivação de que "Em que pese o
ter fixado a tese de que “a imunidade a que se refere o
§ 2o, X, ‘a’, da CF
Tema 475/STF
art. 155,
não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”, o Superior Tribunal de
Justiça, entende que a isenção com fundamento na LC 87/1996 é suficiente para assegurar que o
ICMS não seja cobrado em relação ao transporte interestadual de mercadorias que se destinam à
exportação." (fls. 388-392).
No agravo interno, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal afasta a imunidade de ICMS sobre serviços de transporte interno de
mercadorias, mesmo que destinadas à exportação, devendo o
II, da LC 87/1996 ser
art. 3,
interpretado em conformidade com a Constituição, sob pena de inconstitucionalidade (fls. 400-
407).
Sustenta, nesse passo, que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 475
de repercussão geral, firmou entendimento de que “a imunidade a que se refere o
§ 2o, X,
art. 155,
a, da Constituição Federal não alcança operações ou prestações anteriores à operação de
exportação”, o que afastaria a não incidência de ICMS sobre serviços de transporte interno de
mercadorias destinadas ao exterior (fls. 400/402).
Afirma que não pode haver divergência interpretativa entre os Tribunais Superiores,
cabendo ao STF a última palavra em matéria constitucional, e que o
II, da Lei
art. 3,
Complementar 87/1996 deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, de
modo a não estender a desoneração ao transporte que antecede a exportação (fls. 402/406).
Alega, ainda, a possibilidade de controle incidental de constitucionalidade pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, invocando precedentes e doutrina para
defender que a questão seria predominantemente constitucional (fls. 403/405).
Requer, ao final, a reconsideração ou a reforma da decisão monocrática para negar
provimento ao recurso especial (fls. 406/407).
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 412).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA53239009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:39
Código de Controle do Documento: bd3b459c-831a-4b4a-8d4b-fb219013f421

A decisão singular expressamente distinguiu a tese constitucional de imunidade,
firmada no Tema 475 do Supremo Tribunal Federal, da disciplina infraconstitucional de isenção
prevista no
II, da Lei Complementar 87/1996, reconhecendo, com base na jurisprudência
art. 3,
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a não incidência do ICMS sobre o transporte interno
das mercadorias destinadas à exportação.
Com efeito, conforme já ressaltado na decisão agravada, apesar do Tema 475 da
repercussão geral no Supremo Tribunal Federal – que fixou a tese de que “a imunidade a que se
refere o
§ 2o, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de
art. 155,
exportação” (Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020) –, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme há muito no sentido de reconhecer a isenção prevista no
II, da Lei
art. 3,
Complementar 87/1996, abrangendo toda a cadeia de deslocamento físico das mercadorias
destinadas ao exterior, inclusive os trechos internos de transporte.
Com efeito, a propósito do tema, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
firmou entendimento de que a isenção prevista no
o, II, da LC n. 87
EREsp 710.260/RO,
art. 3
/1996 (Lei Kandir) não é limitada às operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior,
mas abrange também todas as etapas do processo de exportação, incluindo o transporte
interestadual, em acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
TRANSPORTE
INTERESTADUAL
DE
MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. ART. 3o, II DA LC
87/96.
1. O
o, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e
art. 3
prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado
pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias.
2. Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o
produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional.
3. Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado,
tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação
de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição
Federal.
4. Interpretação em sentido diverso implicaria em ofensa aos princípios da
isonomia e do pacto federativo, na medida em que se privilegiaria empresas que
se situam em cidades portuárias e trataria de forma desigual os diversos Estados
que integram a Federação.
5. Embargos de divergência providos.
(
relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção,
EREsp n. 710.260/RO,
julgado em
DJe de
)
27/2/2008,
14/4/2008.

E tal orientação culminou com a edição da Súmula no 649/STJ (DJe 3.5.2021),
que estabelece que "Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias
destinadas ao exterior", entendimento este que deve se estender ao transporte intermunicipal.
Documento eletrônico VDA53239009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:39
Código de Controle do Documento: bd3b459c-831a-4b4a-8d4b-fb219013f421

Decerto, a interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça – em
conformidade com a própria leitura feita pelo Supremo Tribunal Federal ao tratar da possibilidade
de isenções infraconstitucionais no âmbito do
§ 2o, XII, “e”, da Constituição – é no
art. 155,
sentido de que a isenção de ICMS prevista na legislação complementar alcança toda a cadeia
logística necessária à exportação, incluindo trechos internos de transporte, justamente para evitar
que se onere, por via reflexa, a operação destinada ao exterior.
Nesse sentido, colhem-se reiterados precedentes, dos quais extraio os seguintes:
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TRANSPORTE
INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
o, II, DA LC N. 87/1996. ABRANGÊNCIA. TODA A CADEIA DE
ART. 3
EXPORTAÇÃO.

APLICABILIDADE
AO

SÚMULA
N.
649/STJ.
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.
I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução fiscal, tendo como
objetivo a desconstituição de débitos tributários relacionados ao ICMS sobre o
transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação.
II - Na sentença, julgou-se procedente a demanda, sob fundamento de que há
isenção do ICMS no transporte intermunicipal de mercadorias para fins de
exportação. A apelação interposta pela fazenda pública foi improvida pelo
Tribunal a quo, alterando-se apenas a fixação de honorários advocatícios no
reexame necessário.
III - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
firmou
EREsp 710.260/RO,
entendimento de que a isenção prevista no
o, II, da LC n. 87/1996 (Lei
art. 3
Kandir) não é limitada às operações que destinam mercadorias diretamente ao
exterior, mas abrange também todas as etapas do processo de exportação,
incluindo
o
transporte
interestadual.
Precedentes:
AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.028.484/TO,
Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de
relator
11/4/2024; REsp n. 1.793.173/RO,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/3/2019,

22/4/2019;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 851.938/RS,
Turma, julgado em
DJe de
16/6/2016,
9/8/2016.
IV - A isenção tributária do ICMS visa a não onerar as operações de exportação,
garantindo competitividade ao produto nacional no mercado internacional.
V - A Súmula n. 649 do STJ estabelece que não incide ICMS sobre o serviço de
transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, entendimento que
deve se estender ao transporte intermunicipal.
VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.607.634/SP,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
21/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
INTERESTADUAL
DE
MERCADORIA
DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA.
o, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. PRECEDENTES.
ART. 3
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não obstante o STF tenha decidido no RE 754.917, afetado ao Tema 475, que
a imunidade do
§ 2o, X, "a", da CF não se estende a operações anteriores
art. 155,
Documento eletrônico VDA53239009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:39
Código de Controle do Documento: bd3b459c-831a-4b4a-8d4b-fb219013f421

à exportação, a Corte Suprema também reconheceu que isenções podem ser
estabelecidas pela legislação infraconstitucional.
2. Nesse contexto, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que,
conforme o
o, II, da LC 87/1996, a isenção do ICMS para produtos
art. 3
destinados ao exterior inclui toda a movimentação física da mercadoria, inclusive
partes do trajeto dentro do País, e impede a tributação em etapas intermediárias
do itinerário.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.134.196/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA ANÁLISE DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL
PREJUDICIAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO STJ.
ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À
EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA.
o, II, E
ART. 3
PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. PRECEDENTES. PREJUDICADA A
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
(...)
5. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 754917, Tema 475
da Repercussão Geral, tenha firmado tese no sentido de que a imunidade a que se
refere o
§ 2o, X, 'a', da CF não alcança operações ou prestações
art. 155,
anteriores à operação de exportação, a própria Suprema Corte afirmou que
eventual isenção poderia ser concedida pela legislação infraconstitucional, sendo
certo que a jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção
tributária de ICMS prevista no
o, II, da LC n. 87/1996, concernente a
art. 3
produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico
da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados,
percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a
tributação das fases intermediárias do itinerário. A propósito: REsp 1793173/RO,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2019;
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 851.938/RS,
AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell
9/8/2016;
AREsp 249.937/PA,
Marques, Segunda Turma, Dje de
Rel. Min.
17/12/2012; EREsp 710.260/RO,
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 14.4.2008.
6. A negativa de provimento ao recurso em relação à alínea "a" torna prejudicada
a análise da divergência interpretativa suscitada com base na alínea "c" do
permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.028.484/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS
DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. MODIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEPENDERIA DA INTERPRETAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA53239009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:39
Código de Controle do Documento: bd3b459c-831a-4b4a-8d4b-fb219013f421

TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 155, § 2o. X, A, DA CF/1988). NO QUE
REMANESCE NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL, O JULGADO ESTÁ
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Da leitura do acórdão recorrido observa-se que as conclusões do julgado,
quanto à incidência de ICMS sobre operações de transporte de mercadorias
destinadas à exportação, levaram em consideração o teor do texto constitucional
(art. 155, § 2o., X, a da CF), de sorte que sua revisão, no ponto, é tarefa defesa
nesta Corte. A propósito: AgRg no AREsp. 316.882/SC, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 27.8.2015.
2. Outrossim, no âmbito infraconstitucional, constata-se que, ao conferir
interpretação ao
o., II da LC 87/1996, o Tribunal de
art. 3
origem atuou em
conformidade com a orientação que se extrai da jurisprudência desta Corte, de
que a isenção prevista no
o.,
art. 3
II da LC 87/1996 não seria exclusiva das
operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras
que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o
transporte interestadual.
3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega
provimento.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 578.962/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2019,
27/6/2019.

Assim, o Tema 475 do Supremo Tribunal Federal trata de
, mas não
imunidade
afasta a possibilidade de
infraconstitucional e a jurisprudência do Superior Tribunal de
isenção
Justiça está consolidada no sentido de que o
II, da Lei Complementar 87/1996 contempla
art. 3,
isenção de ICMS em toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria destinada à exportação,
inclusive nos trechos internos de transporte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que deu
provimento ao Recurso Especial para restabelecer a sentença (fls. 388-392).
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:39
Código de Controle do Documento: bd3b459c-831a-4b4a-8d4b-fb219013f421

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.146.625 / PA
Número Registro: 2024/0189971-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08177205720178140301
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO LOBATO PAES NETO - PA017277
RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA
ADVOGADO : ANTONIO LOBATO PAES NETO - PA017277
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54470472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 10d0dfa9-3136-4c86-9798-b8b215a077fd

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 10d0dfa9-3136-4c86-9798-b8b215a077fd